Tribunal: TJBA
Processo: 0512976-42.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0512976-42.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: SERGIO LUIZ SOUZA PINHEIRO Advogado(s): LUANA TELES BRAGA LEAL, BRUNO DE ALMEIDA MAIA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL. GAPJ. PEDIDO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REFERENTES A PERCEPÇÃO DA GAPJ. PROVA DOS AUTOS QUE DEMONSTRA A PERCEPÇÃO PELA PARTE DE ACORDO COM A LEI 12.601/2012. PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES DESTE EG. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0512976-42.2015.8.05.0001, da comarca de Salvador/Ba, em que figuram como Apelante SERGIO LUIZ SOUZA PINHEIRO e, como Apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2022. Presidente Des. José Alfredo Cerqueira da Silva Relator Procurador(a) de Justiça